Tribunal: TJDFT
Processo: 0752579-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA COM DEPENDENTE COM DOENÇA GRAVE – HORÁRIO ESPECIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO – CABIMENTO – FARTA PROVA DOCUMENTAL – GRAU DE DEPENDÊNCIA JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar indicativa de nulidade da sentença, passo ao exame de mérito nos seguintes termos.

2. Trata-se de pretensão de obrigação de fazer em que a autora, servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Técnica em Higiene Dental), pretende a ampliação da redução de sua jornada de trabalho de 20% para 50%, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, a fim de prestar assistência a filho com necessidade especial.

3. Afirmou a autora que formulou o pedido de ampliação junto à Administração, que o indeferiu (ID Num. 25626748 - Pág. 1). A sentença julgou improcedente seu pedido.

4. Em sua contestação o réu afirma que “não basta a alegação de que o filho é portador de necessidade especial. É preciso atestá-lo por meio de junta médica oficial, o que já foi feito no caso em voga”.

5. O art. 43 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que: "Art. 43. Será concedida licença para atendimento de filho, genitor e cônjuge doente, a homem ou mulher, mediante comprovação por atestado médico da rede oficial de saúde do Distrito Federal."

6. O art. 61 da Lei Complementar no 840/2011, na redação dada pela Lei Complementar no 928 de 26/07/2017, também prevê a possibilidade de concessão de horário especial (que consiste na redução de até 50% da jornada) ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sem compensação de horário.

7. Pois bem. A análise das provas documentais carreadas aos autos revela que a autora se desincumbiu de seu ônus, qual seja, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

8. Os vários laudos e relatórios subscritos por profissionais de diversas áreas evidenciam a gravidade da condição de saúde do dependente da autora, a saber: “[...] paciente em tratamento para transtorno pervasivo do desenvolvimento. Paciente apresenta inquietação motora grave, heteroagressividade contra si e contra terceiros, insônia, agitação psicomotora, choros sem motivo, crises de birra, necessitando de vigilância permanente dos pais [...], Lucas Benevides, psiquiatra, CRM 18847; “[...] Arthur Alexandre é totalmente dependente nas realizações de suas AVD’S, obedece poucos comandos, possui baixo limiar a frustrações, se expressa com gritos e choros, apresenta seletividade alimentar e aversão tátil, Livia Soares, terapeuta ocupacional, CREFITODF 10.459; “[...] Informo que a criança em questão ainda não interage adequadamente, não obedece a comandos prontamente e não tem uma linguagem verbal compatível com sua idade cronológica, sendo assim, Arthur impõe uma enorme dependência de sua genitora, pois, necessita de supervisão constante, acompanhamento direto para fazer sua higiene, trocar de roupa, dormir e alimentar-se, entre outros [...]”, Aline de Oliveira Santos, psicóloga, CRP 01-14570. Grifos nossos.

9. Não se pode perder de vista também a condição da autora (separada de cônjuge/companheiro), o que lhe obriga a dedicar-se sozinha aos cuidados com o filho doente.

10. De outro giro, o laudo médico pericial de ID Num. 25626743 - Pág. 1 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal conclui pela indicação de redução de 20% da jornada de trabalho, contudo, sem tecer uma consideração, sequer, sobre as circunstâncias acima elencadas, ignorando as alegações da autora.

11. Nesse cenário, sopesando os fatos comprovados pela autora (necessidade de acompanhamento quase que integral do filho), calcados em farta prova documental e a permissão legal existente, reputo justa a ampliação da redução de sua jornada de trabalho para o percentual de 50%.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para declarar o direito da autora à redução de 50% (cinquenta por cento) em sua carga horária, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, enquanto o menor A.A.Q.B. necessitar de acompanhamento especial.

13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios dada a ausência de recorrente vencido.